Tribunal: STF
Processo: AI 281042
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        Só ocorre o prequestionamento da matéria constitucional
se o Tribunal a quo sobre ela expressamente haja se manifestado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.